Tribunal: TJDFT
Processo: 0729935-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CURATELA. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EM FAVOR DO CURADOR. CABIMENTO. PERCENTUAL SOBRE RENDIMENTOS. PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que nomeou curador em favor de incapaz, indeferindo o pedido de remuneração pelo exercício da curatela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de remuneração ao curador pelo exercício da curatela, à luz do contexto fático apresentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dessa Corte de Justiça, com base no disposto no art. 1.752 do Código Civil, vem admitindo a fixação de remuneração em favor de curador, sobretudo, quando verificada sua dedicação exclusiva e a suficiência dos recursos do curatelado para suportar essa despesa sem comprometimento de sua subsistência.
4. No caso, resta verificada a necessidade de dedicação exclusiva da curadora e a disponibilidade financeira da curatelada. Embora não apresentada planilha de despesas detalhada, metade dos proventos percebidos pela incapaz são depositados em conta poupança de sua titularidade, havendo sobra de recursos.
5. Portanto, a medida pretendida se revela razoável e proporcional, posto que, ao tempo que remunera com justiça a curadora, não representa risco à subsistência da incapaz, tampouco prejuízo financeiro, possuindo compatibilidade com os princípios da proteção integral do incapaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “É devida a remuneração pelo exercício de curatela, desde que proporcional aos encargos assumidos pelo curador e verificada a disponibilidade patrimonial do curatelado”.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.752.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2036254, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 21.08.2025; Acórdão no 1991985, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 23.04.2025; Acórdão no 1430241, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08.06.2022.